Tribunal: TJPA
Processo: 0811200-43.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-01-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811200-43.2019.8.14.0000
PACIENTE: JANIO CLEBSON LEITE VALENTE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOCAJUBA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE, FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA, BEM COMO POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO CONHECIMENTO DAS TESES QUE BUSCAM ATESTAR A NEGATIVA DE AUTORIA DO PACIENTE – VIA ESTREITA INADEQUADA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO NA PARTER CONHECIDA – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONTEMPORANEIDADE RECONHECIDA DA MEDIDA – INADEQUAÇÃO E DESNECESSIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – ALEGADAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente investigado pelas supostas práticas insertas nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

2.
Alegação de negativa de autoria, ausência de fundamentação e dos requisitos do art. 312 do CPP, ausência de contemporaneidade da medida e de presença de alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, bem como possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

3.
Não conhecimento das teses relativas à negativa de autoria, em razão das mesmas demandarem incurso probatório, incompatível com o rito célere desta via estreita.

4
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação dos requisitos da garantia da ordem pública.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

No caso em apreço,

o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidência do
fumus comissi delicti,
germinado a partir da oitiva de testemunhas e outros representados, e o
periculum libertatis
, amparado, de modo substancial, na garantia da ordem pública.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, (até mesmo porque o
decisum
de origem fora claro, ostensivo e elucidativo), vê-se que a ordem pública merece ser defendida das supostas condutas pelo qual o paciente está sendo indiciado, quais sejam, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Do que consta dos autos, constata-se tratar o caso em exame de uma suposta organização criminosa, voltada à difusão de drogas na localidade.

É sabido que o tráfico de drogas, muitas das vezes, funciona como um verdadeiro delito matriz, de onde se ramificam os mais diversos injustos, a exemplificação de roubos, homicídios, furtos e corrupções, para que possa seguir o seu fluxo, desmoronando os mais diversos seguimentos sociais.

O caso em vogo ainda possui a diferenciação de sua aparente complexidade, inclusive, com liderança e ordens sendo emitidas de dentro de casas penais, o que supostamente evidencia, a priori, um verdadeiro mal enraizado na comunidade local, aumentando exponencialmente, como já antecipado, as estatísticas do submundo do crime.

Tais razões solidificam a cortante gravidade concreta das supostas condutas delitivas apuradas, pelo que torno a assuntar que o seio social merece ser protegido de tais práticas.

Encontra, também, a medida, devida contemporaneidade, uma vez que fora decretada há pouco tempo, há aproximado um mês, ou seja, em 11/12/2019, sendo que se trata de crime permanente, cujo combate é sempre diário.

Nesse viés, para resguardar a ordem pública, deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, razão a qual entendo inadequadas e desnecessárias as medidas cautelares diversas da prisão na espécie.

5.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

6.
Alegadas

Condições pessoais favoráveis do paciente que não se sobrepõem aos requisitos do art. 312 nos termos da Súmula nº 08 deste Tribunal.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA NA PARTE CONHECIDA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Janio Clebson Leite Valente.

Impetrante: Venino Tourão Pantoja Junior.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procuradora de Justiça: Marco Antonio Ferreira das Neves.

Processo nº:
0811200-43.2019.8.14.0000
.

RELATÓRIO

VENINO TOURÃO PANTOJA JUNIOR
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
JANIO CLEBSON LEITE VALENTE
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA
.

Aduz o impetrante que na data de 12-12-2019, em cumprimento de Mandado de Prisão Preventiva expedido pelo MM Juiz da Vara Criminal da Comarca de Limoeiro do Ajuru na data de 11-12-2019, em razão dos autos nº
0006127-19.2019.814.0067
, policiais civis em uma operação denominada ASFIXIA, que teve como objetivo apurar o crime de associação ao tráfico de drogas pela organização criminosa na cidade de Mocajuba, estiveram nas dependências do Centro de Recuperação de Mocajuba, local onde encontra-se custodiado o paciente desde 09-09-2019 e ali deram voz de prisão ao mesmo para fins de cumprimento do mandado.

Assevera que apesar de solicitada a prisão do paciente pela autoridade policial em 21-11-2019, o parecer do órgão ministerial, datado de 26-11-2019, foi pela improcedência da medida cautelar extrema em razão do obvio: o paciente já se encontrava preso desde 09-09-2019, não havendo necessidade por conseguinte de outro mandado de prisão contra si. O decreto de prisão preventivo foi arrimado no quesito da garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP, consubstanciado na possibilidade de reiteração de delitos por parte do paciente, que está sendo acusado de participar de uma associação criminosa, denominada “COMANDO VERMELHO”, com braço na cidade de Mocajuba-PA. o qual teria como pratica o tráfico de drogas,

Frisa que a prisão preventiva do paciente foi decretada como forma de garantir a ordem pública visando a coibir a reiteração de delitos. Contudo, a defesa entende não ser mais necessária a medida cautelar extrema conquanto, está baseada somente em conjecturas e ilações por parte da autoridade policial de que o paciente estaria envolvido na prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas. Por outro lado, observa-se que o material probatório juntado com o pedido de prisão preventiva, supostamente, indicariam o envolvimento do paciente em associação, pelo que se presume para a prática do tráfico de drogas. Mas não se comprova no bojo dos autos, por meio elementos suficientemente robustos, que o paciente seria um dos interlocutores das conversas extraídas de aplicativos de mensagens ou áudios desses aplicativos autorizados por ordem judicial ou que fazia parte dessa eventual associação ao narcotráfico, não sendo suficientes apenas e tão-somente das interpretações realizadas pela autoridade policial para comprovar tais infrações, até porque as transcrições não trazem qualquer dialogo concreto do paciente como qualquer interlocutor que seja sobre traficância de drogas.

Alega, em resumo, negativa de autoria, ausência de fundamentação, ausência dos requisitos da prisão preventiva, ausência de contemporaneidade, presença de predicados pessoais favoráveis.

Requer a concessão de medida liminar, para que seja expedido o competente alvará de soltura em favor do paciente, com aplicação subsidiária de medida cautelar diversa da prisão. No mérito, pugna pela concessão da ordem, tornando-se definitiva a liminar requerida.

A presente ordem fora impetrada em regime de plantão judiciário, tendo a Desa. Plantonista, Maria de Nazaré Gouveia entendido não se amoldar o caso à Res. 016/2016, pelo que determinou a remessa do feito em expediente normal.

Em expediente normal, coube a mim a relatoria do feito, após distribuições sucessivas aos Desembargadores Milton Nobre e Leonam Cruz.

Liminar por mim indeferida em 07/01/2020, sendo, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora, a qual as prestou em 08
/01/2020, consoante Id. nº 2616545, nos seguintes termos (sic):

“
paciente já se en
contrava desde de 09.09.2019 custodiado no Centro de Recuperação Regional de Mocajuba, em razão de sua recaptura sem novo delito, haja vista possuir condenação transitada em julgado nos autos da ação penal n. 01006183-02.2015.8.14.0067, possuindo como processo de execução o de n. 0000663-19.2016.8.14.0067, o qual estava foragido desde o dia 29.03.2016.

O mandado de prisão se deu no decorrer da operação
“
Asfixia
”
, realizada com o objetivo de identificar e prender pessoas envolvidas com o comércio ilícito de drogas na cidade de Mocajuba.

A autoridade policial instaurou um procedimento em meados de 2018 para investigar e colher elementos que demonstrassem a distribuição e comercialização de substâncias entorpecentes na cidade de Mocajuba, além de controle do tráfico de drogas, levada a efeito por um grupo de supostos integrantes de facção criminosa atuante na cidade.

No bojo da operação, em razão dos indícios de autoria obtidos por meio da quebra de sigilo de dados e de relatos de informantes, foram expedidas ordens judiciais de prisão e de busca e apreensão, sendo que uma delas foi direcionada ao paciente, haja vista existirem indícios de autoria imputada ao paciente da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, mesmo estando custodiado no Centro de Recuperação Regional de Mocajuba.

Este juízo entendeu que a decretação de custódia cautelar do paciente se fez necessária, haja vista a possibilidade de que venha futuramente receber o benefício de liberdade provisória e, assim, fora do cárcere acabar por atuar de forma ainda mais incisiva nas práticas criminosas ora investigadas, o que é não de todo complexo, considerando ser notória a facilidade que criminosos atuam em facções, do interior das casas penais. Há grandes indícios que o investigado faz parte do grupo criminoso intitulado
“
comando vermelho
”
com núcleo em Mocajuba/PA
.
”

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto, negativa de autoria, ausência de fundamentação, ausência dos requisitos da prisão preventiva, ausência de contemporaneidade, presença de predicados pessoais favoráveis. Pugna, ainda, pela aplicação de medidas cautelares diversa da prisão.

Ab initio,
as alegações que buscam atestar a negativa de autoria do paciente nos autos de origem não merecem conhecimento, visto que, tais arguições se revelam inapropriadas na via eleita de
habeas corpus
, dados seus limites de cognição, sumário e célere.

São alegações que devem ser ventiladas no Juízo de primeiro grau, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e não na presente via estreita, sobretudo, diante da impossibilidade de dilação probatória.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA IMPRÓPRIA. CONSNTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
- A tese de negativa de autoria, por demandar dilação probatória, é incompatível com o rito sumário do habeas corpus, devendo a questão ser analisada no curso da ação penal, sob o crivo do contraditório.

(TJ-MG - HC: 10000180167900000 MG, Relator: Renato Martins Jacob, Data de Julgamento: 15/03/2018, Data de Publicação: 26/03/2018)

Assim, não conheço das teses referentes as teses de negativa de autoria, pelo que passo a parte conhecida do
writ
, que diz respeito à ausência de fundamentação, ausência dos requisitos da prisão preventiva, ausência de contemporaneidade, presença de predicados pessoais favoráveis e aplicação de medidas cautelares diversa da prisão.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo também o excerto da decisão que fundamentou a decretação da prisão preventiva do paciente:

“
A prisão preventiva exige para a sua configuração dois elementos conjuntos, quais sejam
o fumus comissi delicti e o periculum Libertatis. O primeiro consubstancia-se na presença de indícios de autoria e prova da materialidade, ao passo que o segundo reflete uma situação jurídica variável
calcada em uma das hipóteses previstas no artigo 312-do Código de Processo Penal.

Na hipótese, verifica-se que existem indícios de que todos os representados se dedicam
de forma organizada ao comércio de drogas na cidade de Mocajuba, seja comercializando diretamente o produto, seja atuando de modo a manter o grupo coeso e organizado para tal fim, a exemplo do já referido "disciplina".

Os documentos acostados às fls. 62/121 dos autos demonstram diversos diálogos em
que integrantes do grupo acordam sobre á venda, o fornecimento e o repasse de drogas, em linguagem tipicamente adotada por grupos criminosos organizados.

Ademais, a autoridade policial interrogou alguns usuários de drogas, a exemplo do
nacional João do Carmo Benarroz Miranda, o qual informou que adquire a substância entorpecente
em um dos endereços em que foi requerida a diligência de busca e apreensão, de propriedade de um
dos representados.

Identicamente, foram ouvidos os nacionais, Cleiton Lopes de Souza, Rosinelson Soares
Marques, Reginaldo Ferreira Gaia, este último tendo relatado que alguns dos representados utilizam-se permanentemente de arma de fogo do tipo pistola 40 e 380 para intimidar usuários, a polícia e
traficantes rivais dentro do município.

Os nacionais Erick da Silva Amaral, Renato Pantoja Machado e Diogo Pantoja Chaves também relataram ern sede policial o envolvimento de diversos representados com o tráfico de drogas organizado na cidade, a exemplo da representada Rutilena Pantoja, esposa do também representado
Pedro Ivo Nascimento.

Por fim, o próprio representado Erivaldo dos Santos Miranda Indicou como participantes
do grupo os nacionais, "camarão", Rutilena, Artur, Tereza, Sicley, Kleber e ori, alguns deles a propósito, dando ordem do interior do presidio.

Destarte,
há presença de indícios de autoria imputada aos representados
da prática, em tese, do crime tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Analisando o suposto fato criminoso e suas circunstâncias, bem como em atenção ao que determina a lei processual penal acerca da prisão preventiva, vejo que se faz necessária a
segregação dos representados.

O crime que se investiga é de gravidade acentuada e com potencial para abalar a ordem
pública local. A ação praticada merece reprovação veemente e medida forte do Poder Judiciário sob
pena de descrédito das instituições públicas voltadas ao combate ao crime, bem como, sensação de
insegurança alarmante da comunidade local

O tráfico de drogas é delito que se dissemina em velocidade surpreendente, carregando
consigo a prática de uma enorme gama de outros crimes, invariavelmente, as comunidades que vivem sob o jugo de traficantes, experimentam o sentimento generalizado de temor e insegurança, além de práticas criminosas de toda sorte, permeadas de violência física, ameaças e mortes Instala-se um sentimento real de medo e insegurança e ordem pública se vê abalada seriamente

Assim, vejo como preenchidos os pressupostos necessários à decretação da custódia cautelar dos representados, incluindo aqueles que já se encontram presos preventivamente por outros feitos criminais, haja vista a possibilidade de que venham futuramente a receber o benefício da liberdade provisória e, assim, fora do cárcere acabem por atuar de forma mais intensa nas práticas criminosas ora investigadas, o que não é de todo difícil, considerando ser notória a facilidade com que certos criminosos comandam grupos inteiros, do interior das casas penais.

No entanto, apenas excetuo aqueles que a autoridade policial não qualificou de forma precisa, o que inviabiliza por completo a prisão preventiva, por óbvio. São eles os nacionais conhecidos pelas alcunhas de “farofa”, “velhão, “bena”, e “Luana”.

Assim, com fulcro no art. 312 do Código de Processo Penal e na necessidade de garantir a ordem pública, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DOS NACIONAIS:

(...)

26. JANIO CLEBSON LEITE VALENTE;”

Analisando a decisão retrotranscrita proferida pelo Juízo, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar, ainda que minimamente e com clareza, os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidência do
fumus comissi delicti,
germinado a partir da oitiva de testemunhas e outros representados, e o
periculum libertatis
, amparado, de modo substancial, na garantia da ordem pública.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, (até mesmo porque o
decisum
de origem fora claro, ostensivo e elucidativo), vê-se que a ordem pública merece ser defendida das supostas condutas pelo qual o paciente está sendo indiciado, quais sejam, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Do que consta dos autos, constata-se tratar o caso em exame de uma suposta organização criminosa, voltada à difusão de drogas na localidade.

É sabido que o tráfico de drogas, muitas das vezes, funciona como um verdadeiro delito matriz, de onde se ramificam os mais diversos injustos, a exemplificação de roubos, homicídios, furtos e corrupções, para que possa seguir o seu fluxo, desmoronando os mais diversos seguimentos sociais.

O caso em vogo ainda possui a diferenciação de sua aparente complexidade, inclusive, com liderança e ordens sendo emitidas de dentro de casas penais, o que supostamente evidencia, a priori, um verdadeiro mal enraizado na comunidade local, aumentando exponencialmente, como já antecipado, as estatísticas do submundo do crime.

Tais razões solidificam a cortante gravidade concreta das supostas condutas delitivas apuradas, pelo que torno a assuntar que o seio social merece ser protegido de tais práticas.

Encontra, também, a medida, devida contemporaneidade, uma vez que fora decretada há pouco tempo, há aproximado um mês, ou seja, em 11/12/2019, sendo que se trata de crime permanente, cujo combate é sempre diário.

Nesse viés, para resguardar a ordem pública, deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, razão a qual entendo inadequadas e desnecessárias as medidas cautelares diversas da prisão na espécie.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
A Prisão Cautelar deve ser mantida se as circunstâncias fáticas demonstram a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, e se a decisão que aplicou a segregação se encontra devidamente fundamentada.

(TJ-MG - HC: 10000180067175000 MG, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 11/03/0018, Data de Publicação: 27/03/2018)

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Por derradeiro, cumpre destacar o teor da Súmula nº 08 deste Tribunal, a qual estabelece que
“as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”,
logo, em que pese as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, entendo presente o requisito do art. 312 do CPP para manutenção da sua custódia cautelar, qual seja, a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO

PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM DE
HABEAS CORPUS

e a
DENEGO

NA PARTE CONHECIDA
.

Belém, 14 de janeiro de 2020.

Desembargador
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 16/01/2020